Tribunal: STJ
Processo: 0476513-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057429 - SE(2025/0476513-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE SANTOS GALVAO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
PAULO SÉRGIO SANTOS - SE010841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVIDADE DO
. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS. TEMA N. 1.139 DO STJ.
COISA
JULGADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não se presta à
habeas corpus
impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no
caso concreto.
2. A validade da busca pessoal exige fundadas
suspeitas amparadas em situação fática objetiva. No
caso, a abordagem decorreu de diligência por assalto,
com tentativa de evasão e dispensa de objeto pelo
agravante, quadro que legitima a medida, conforme
orientação do STF.
3. Presentes justa causa para a busca e elementos
fáticos que a antecederam, mantém-se a higidez do
acervo probatório, sendo incabível, na presente via, o
reexame do contexto probatório, a teor da orientação
desta Corte Superior.
É inviável aplicar retroativamente o Tema n. 1.139
4.
do STJ para reconhecer o tráfico privilegiado após o
trânsito em julgado da condenação, sob pena de
violação à coisa julgada e à segurança jurídica,
conforme jurisprudência iterativa desta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b06a762-cfdf-43fd-9049-7301d23c52b9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b06a762-cfdf-43fd-9049-7301d23c52b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057429 - SE(2025/0476513-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE SANTOS GALVAO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
PAULO SÉRGIO SANTOS - SE010841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVIDADE DO
. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS. TEMA N. 1.139 DO STJ.
COISA
JULGADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não se presta à
habeas corpus
impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no
caso concreto.
2. A validade da busca pessoal exige fundadas
suspeitas amparadas em situação fática objetiva. No
caso, a abordagem decorreu de diligência por assalto,
com tentativa de evasão e dispensa de objeto pelo
agravante, quadro que legitima a medida, conforme
orientação do STF.
3. Presentes justa causa para a busca e elementos
fáticos que a antecederam, mantém-se a higidez do
acervo probatório, sendo incabível, na presente via, o
reexame do contexto probatório, a teor da orientação
desta Corte Superior.
É inviável aplicar retroativamente o Tema n. 1.139
4.
do STJ para reconhecer o tráfico privilegiado após o
trânsito em julgado da condenação, sob pena de
violação à coisa julgada e à segurança jurídica,
conforme jurisprudência iterativa desta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE SANTOS
GALVÃO contra a decisão de fls. 205-218, que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a busca pessoal foi
aleatória e sem justa causa, porque derivou de diligência por suposto roubo, e
não por tráfico, o que tornaria ilícitas as revistas pessoal e veicular e, por
consequência, a prova e a condenação (fls. 224-226).
Argumenta que houve mera “atitude suspeita”, insuficiente para
legitimar a intervenção policial, e que o paciente tentou evasão e dispensou
objeto sem relação com comércio ilegal de drogas, quadro que afastaria o
suporte fático para a medida.
Defende que não existem atos concretos de mercancia, pois os
policiais confirmaram tratar-se de usuário, com petrechos para uso, sem
apreensão em ponto de drogas, sem terceiros e sem elementos típicos de
traficância.
Alega que o afastamento da minorante fundou-se apenas na
existência de inquéritos e ações penais em curso, o que violaria a presunção de
inocência e a individualização da pena, impondo a aplicação do Tema n. 1.139
do STJ.
Expõe que a pequena quantidade apreendida – 101,4 g de maconha –
recomenda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da
minorante no “máximo” e redimensionamento proporcional da pena.
Requer, ao final, seguimento do
com concessão da
habeas corpus
ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida, devendo ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o habeas

Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
corpus
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou
teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. REGIME INICIAL.
. TRÁFICO DE DROGAS
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
AGRAVO DESPROVIDO.
ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647

e parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caput
segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no
âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição
de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de
habeas corpus
lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a
situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
979.877/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
– grifei.)
24/4/2025
Ademais, não se verifica, no presente caso, nenhuma ilegalidade
flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-
art. 647
A do CPP.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e de pagamento de 500 dias-
multa, como incurso nas penas do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Consoante destacado na decisão recorrida, o Tribunal de origem
julgou improcedente a revisão criminal lá manejada, indicando expressamente
os motivos para a solução adotada. No ponto (fls. 167-169):
Resgata-se que o autor ingressou com a presente Revisão
Criminal por entender que a prova utilizada para lastrear o édito
condenatório do autor é nulo, tendo em vista a inobservância do
procedimento legal da busca pessoal.
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

Ocorre que tal tese não merece acolhimento, vez que fora
explicitado pelo próprio requerente as fundadas suspeitas aptas
a ensejar a busca pessoal do requerente. Vejamos excerto do
pronunciamento autoral (p.
):
09/10
“(...) Segundo os depoimentos dos policiais, em juízo, “[...]
tiveram notícia de um indivíduo armado que atirou em
um banhista; que fizeram acompanhamento e se
depararam com o ele (réu). ... que estavam na região
da coroa do meio em busca de um cidadão que havia
; que quando voltavam,
praticado um assalto na praia
deparam-se com o rapaz; que ele estava em uma moto”
(...)”.
Destarte, por mais que o fato delituoso que ensejou a busca
pessoal seja distinto do crime pelo qual o requerente fora
denunciado e condenado, não houve mácula ao procedimento
legal entabulado pelo diploma processual penal.
A propósito, como bem pontuado pelo Procurador-Geral de
Justiça, registro a transcrição do depoimento do Policial Militar
Fernando Santos Mendonça:
“(...) que estavam na região da Coroa do Meio em
busca de um cidadão que havia praticado um assalto
na praia; que quando voltavam, deparam-se com o
rapaz; que ele estava em uma moto; que quando ele
percebeu a presença da guarnição ele evadiu-se, em
atitude suspeita; que foi dada ordem de parada; que
inicialmente ele não parou; que continuaram a
acompanhar ele; que ele colocou a mão na cintura e
dispensou um objeto; que ele colou a mão na cintura e
olhou para trás; que conseguiram interceptar; que
encontraram o que ele havia dispensado; que
; que ele disse que era
visualizou quando ele dispensou
para consumo; que a quantia de dinheiro estava com ele,
na carteira; que a abordagem foi pela tarde; que ele não
aparentava estar sob o efeito de drogas; que ele tinham
instrumentos para uso de droga; que não o conhecia; que
a região da abordagem é conhecida pela polícia como
ponto de tráfico, principalmente na cinelândia; que ele não
justificou porque tentou se evadir; que não o abordou mais.
(...)”. (Destacado)
Percebe-se, assim, que não houve violação ao disposto no
§ 2o e
ambos do CPP, porquanto as fundadas
art. 240,
art. 244,
suspeitas foram evidenciadas, seja pelas informações recebidas
sobre o disparo de arma de fogo, seja pela dispensa do material
apreendido.
Quanto à insurgência do agravante, tem-se que a busca pessoal
possui seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
A leitura do acórdão impugnado revela que a buscas pessoal
empreendida foi evidentemente precedida de fundadas suspeitas. Isso porque a
abordagem do agravante ocorreu como desdobramento da diligência que
apurava uma ocorrência de assalto na praia, tendo o paciente tentado se evadir
em atitude suspeita, dispensando um objeto que trazia na cintura.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, observa-se o entendimento do Plenário da
Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
Ainda, confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E
DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA
COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 312
PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a prisão
em flagrante e, depois, para a busca domiciliar realizada na
residência do paciente.
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão
preventiva, previstos no
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
4. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais
militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.
Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, “os
policiais realizavam operação de combate ao tráfico de
entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de
drogas, quando visualizaram o paciente arremessar uma
sacola em terreno vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a
ingressando, na sequência, no interior
presença dos agentes,
do imóvel. Ao checarem o conteúdo da sacola, os militares
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

encontraram 139 eppendorfs de cocaína (221,53g), o que
motivou o ingresso dos agentes no imóvel - dada a situação de
flagrante delito - onde foram apreendidas mais 5 porções de
cocaína (12,86g), além de uma balança de precisão e um
aparelho celular”.
5. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde
foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.
6. Considerando que o
do Código de Processo Penal
art. 240
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE
da relatoria do
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a
periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada
quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de
reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de
prisão cautelar (HC
Redator do acórdão Min.
126.905/RJ,
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
.
29/8/2017)
8. Consoante entendimento pacífico do STF, a prisão preventiva
pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da
ordem pública.
9. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no
do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a
art. 312
ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.
Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares
alternativas previstas no
do mesmo Diploma Processual.
art. 319
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 250.187-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de

17/2/2025,
21/2/2025 – grifei.)
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE
DROGAS EM LOCAL PÚBLICO. FLAGRANTE DELITO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte de recurso especial e, nessa
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

extensão, negar-lhe provimento, ao fundamento de que a prisão
em flagrante do acusado não estava eivada de qualquer
ilegalidade
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da
Guarda Municipal, ao realizar a prisão em flagrante do suspeito,
constitui ilegalidade a contaminar o acervo probatório.
III. Razões de decidir
3. O dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e
manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC,
, bem como a devida observância de precedente
art. 926)
qualificado (CPC,
, com ressalva do entendimento
art. 927)
pessoal deste relato, exige o atendimento do comando do Tema
de Repercussão Geral n. 656, no qual o Supremo Tribunal
Federal reconheceu às Guardas Municipais o exercício de ações
de segurança urbana, inclusive por meio de policiamento
ostensivo e comunitário.
4. Constitui situação de flagrante direto (art. 302, I, do CPP)
a conduta de dispensar drogas em local público, de modo a
autorizar a prisão em flagrante, bem como a busca pessoal
e veicular.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A atuação da Guarda Municipal em
situação de flagrante delito é lícita. 2. A prisão em flagrante
confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente,
legitimando o conjunto probatório produzido."
Dispositivos relevantes citados: CF,
§ 8o; CPP,
art. 144,
art. 301;
CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão
Geral n. 656; STJ, AgRg no RHC
Rel. Ministro
202.728/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel.
10/03/2025;
917.754/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Rel p/ acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/02/2025,

12/03/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro
957.905/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4, DJEN de
18/12/2002
23/12/202.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.696.153/TO,
Almeida Toledo, Desembargador convocado do TJSP, Sexta

Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
6/5/2025,
13/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a
art. 244
busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver
suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No tocante
à busca domiciliar, o entendimento perfilhado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
é no
603.616/RO,
sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem
autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito
quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito
naquela localidade.
2. No caso, a busca pessoal e domiciliar foram precedidas
de justa causa, porque os policiais militares, em
patrulhamento de rotina, visualizaram o recorrente em
atitude suspeita, e ele, ao notar a viatura policial, dispensou
uma sacola com o entorpecente que portava, o que ensejou
sua revista pessoal e a localização da porção da droga. Na
sequência, o réu indicou o endereço da sua residência,
tendo os agentes se locomovido até lá e encontrado
entorpecentes, uma arma de fogo e R$3.000,00 em espécie
que ali estavam guardados. Sob tal contexto, não há como
acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que
a prévia verificação da prática criminosa pelos agentes
autoriza a adoção das medidas de busca.
3. De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no
sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais
e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse,
presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e
a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado
Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla
judicial.
dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via
eleita (
" (AgRg no
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 2.464.319/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2024,
17/5/2024)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.463.578/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
6/8/2024,
20/8/2024
grifei.)
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
CORPUS
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE
DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
Também no que tange à pretensão de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado, com sua repercussão na pena imposta ao paciente, entende-
se não prosperar.
Confira-se, por oportuno, a idônea fundamentação do acórdão
impetrado (fls. 190-191):
Em ralação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, a
sentença proferida nos autos do processo registrado sob o n.°
201720400484 afastou a figura do tráfico privilegiado com fulcro
no entendimento jurisprudencial vigente à época da prolação do
julgamento (2019).
Para melhor esclarecer a demanda, colaciono trecho do
posicionamento do Magistrado de 1o (primeiro) grau:
“(...) Salienta-se a possibilidade de afastamento desse
privilegio pela simples existência de IP e AP em
andamento,
conforme
entendimento
prevalente
do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AR Esp
D Je
.
1360674/TO,
01/03/2019)
(...)
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
apesar de não poderem ser utilizados como fonte de
desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos
policiais e ações penais em andamento justificam o
afastamento
da
figura
do
tráfico
privilegiado.
Precedentes. 3. Modificar a decisão da instância ordinária,
no ponto, dependeria do reexame de matéria fático-
probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui
medida vedada pelo óbice da
4. Agravo
Súmula n. 7/STJ.
regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1360674/TO,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

TURMA, julgado em
D Je
(...)”.
21/02/2019,
01/03/2019)
(Destacado)
Saliento que a alteração de posicionamento jurisprudencial não
traduz vetor suficiente para rescindir a coisa julgada.
Como observado, a benesse do tráfico privilegiado foi afastada pelas
instâncias ordinárias, ante a constatação de que o paciente ostentava outras
anotações criminais.
No ponto, a impetração busca desconstituir a condenação transitada
em julgado, especificamente no tocante ao afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, aplicando retroativamente o Tema n. 1.139 do STJ, que, à época,
não havia sido editado, pleito que foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça.
No entanto, conforme demonstra iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, não é possível aplicar retroativamente orientação jurisprudencial que
alterou o posicionamento deste Tribunal Superior acerca de determinado tema
quando já se verifica o trânsito em julgado do decreto condenatório, mesmo que
seja benéfico ao réu, sob pena de vulnerabilizar a segurança jurídica e a coisa
julgada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA
CORPUS.
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O não conhecimento da revisão criminal pela instância de
origem torna inviável o conhecimento do pedido em habeas
corpus.
2. A ausência de deliberação pela instância de origem das
questões de mérito suscitadas impede a apreciação do Superior
Tribunal de Justiça, pois exigiria o reexame dos fatos e provas
do processo, o que é inviável mesmo quando se alega alteração
jurisprudencial.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, sobretudo porque,
consoante o entendimento da Terceira Seção desta Corte
Superior,
"é
impossível
a
aplicação
retroativa
da
jurisprudência relativa à observância às formalidades do
do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a
art. 226
condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa
julgada" (AgRg na RvCr n. 6.114 /SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
24/4/2024,
30/4/2024.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
942.532/PR,
julgado em
DJe de
– grifei.)
4/11/2024,
7/11/2024
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
RETROVATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INVIÁVEL SEGUNDO
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios contra acórdão da 2a Turma Criminal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu
provimento ao recurso de agravo em execução da defesa,
aplicando retroativamente novo entendimento jurisprudencial ao
caso de furto qualificado.
2. A decisão de origem afastou a qualificadora prevista no
§ 1o do Código Penal, aplicando o entendimento do
art. 155,
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1087, que
estabelece que a causa de aumento do furto noturno não incide
no furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial
firmado em recurso repetitivo a título executivo já transitado em
julgado pelo juízo das execuções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob
pena de violação dos princípios da coisa julgada e da
segurança jurídica.
5. A aplicação de novo entendimento jurisprudencial não
possui efeito retroativo, exceto em casos de declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Supremo
Tribunal Federal.
6. A previsão legal da competência do Juízo da Vara de
Execução Penal para aplicar a lei penal mais benéfica não se
estende à aplicação retroativa de precedentes jurisprudenciais
qualificados.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.059.551/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025
– grifei.)
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NOVO ENTENDIMENTO
CORPUS
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em
exame
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental em
, mantendo a condenação por
habeas corpus
tráfico de drogas com trânsito em julgado.
2. O embargante alega obscuridade no acórdão, argumentando
que a jurisprudência autoriza a retroatividade de entendimento
mais benéfico ao réu, e requer a aplicação da causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
II.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de
entendimento jurisprudencial, mais benéfico ao réu, autoriza a
revisão de decisão condenatória já transitada em julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade no
julgado, o que não foi demonstrado pelo embargante.
5. O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais
benéfico ao réu, não autoriza a revisão de decisão
condenatória
já
transitada
em
julgado,
conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A
mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais
benéfico ao réu, não autoriza a revisão de decisão condenatória
já transitada em julgado".
Dispositivos
relevantes
citados:
CPP,
art.
619;
§ 4o.Jurisprudência relevante citada:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
811.636/SC,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl na RvCr
Min.
26/5/2023;
5.544/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
STJ,
17/8/2022;
AgRg no HC
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
731.937/SP,
Turma, DJe 2/5/2022.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
947.978/CE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
– grifei.)
9/5/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
HABEAS
CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA.
DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO
CPC. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA. AÇÃO
PENAL
EM
CURSO.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está
autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC.
Nada obstante, como é cediço, os temas decididos
monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado,
por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado
no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental.
2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, mudança de entendimento jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua
aplicação retroativa.
2. No caso dos autos, a condenação transitou em julgado em
e a jurisprudência paradigma foi publicada apenas em
9/5/2017,
por este Sodalício, portanto não há falar em
18/8/2022
retroatividade do novo entendimento ao presente caso.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou
a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo
entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa"
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
731.937/SP,
Saldanha Palheiro, DJe de
.
2/5/2022)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
982.060/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
– grifei.)
19/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO
NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO:
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPERVENIENTE
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A
DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
ORDEM DE
DENEGADA. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o
trânsito em julgado da condenação, ainda que mais
benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito
condenatório. Precedentes.
2. É certo que, em julgamento qualificado concluído em
do
relator Ministro JOÃO
25/05/2022
REsp n. 1.888.756/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em overruling, passou a compreender que a
majorante do
§ 1.o, do Código Penal é incompatível
art. 151,
com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando
do julgamento da apelação (
), havia consenso em
09/12/2021
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à
plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do
repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da
Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado
não pode ser acolhido.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.636/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.
Por fim, a pouca quantidade de droga, por si só, não é suficiente para
atrair a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser sopesadas as demais
circunstâncias do caso concreto, as quais, conforme fundamentado acima,
repelem a aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Diante de tais considerações, portanto, não se observa a existência de
flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda
que de ofício.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: e2383685-2421-4767-a658-63c6e5a83aeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.429 / SE
Número Registro: 2025/0476513-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040617720178250084 201720400484 202500107829 40617720178250084
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA
ADVOGADOS : MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
PAULO SÉRGIO SANTOS - SE010841
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: FELIPE SANTOS GALVAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE SANTOS GALVAO (PRESO)
ADVOGADOS : MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
PAULO SÉRGIO SANTOS - SE010841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA56088244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:47
Código de Controle do Documento: 8e312cb3-2991-4d3e-9e91-697de0917e9e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:47
Código de Controle do Documento: 8e312cb3-2991-4d3e-9e91-697de0917e9e